Tribunal: TJES
Processo: 5014127-53.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão julgador: NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014127-53.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: PATRICK RIBEIRO CAMPOS

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E
PROCESSO PENAL.
AGRAVO EM EXECUÇÃO
.
PROGRESSÃO DE REGIME E LIVRAMENTO CONDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM OUTRO PROCESSO POR CRIME COMETIDO DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O col. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a “
prisão preventiva decretada em outro processo pode justificar o indeferimento da progressão de regime, se o delito em razão do qual foi decretada a prisão cautelar foi cometido durante a execução da pena em regime semiaberto, na medida em que, nos termos do art. 52 da Lei de Execuções Penais, "A prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave
". (AgRg no HC n. 791.083/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

2. Hipótese em que o apenado teve a sua prisão preventiva decretada pela prática de crime cometido
durante
a execução da pena, o que levou a regressão para regime prisional mais gravoso diante de sua clara indisciplina no cumprimento da reprimenda, assim, embora tenha ocorrido a implementação do requisito objetivo para a progressão de regime e concessão do livramento condicional, resta evidente o não cumprimento do requisito subjetivo,

3. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso para DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo em execução interposto pelo
MINIST
É
RIO PUBLICO DO ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO

em face de decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos do processo de execução do apenado
PATRICK RIBEIRO CAMPOS
, concedeu a progressão de regime prisional para o semiaberto e o livramento condicional ao reeducando.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta a impossibilidade da concessão da progressão de regime e do livramento condicional uma vez que o apenado possui contra si decreto de prisão preventiva.

Afirma que “
não há cabimento em conceder a progressão de regime a presos preventivos, tampouco o livramento condicional”.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a decisão recorrida a fim de que seja afastada a progressão de regime/concessão de livramento condicional.

Contrarrazões do agravado, com registro de tese a sustentar a manutenção da decisão recorrida.

Decisão do Juízo
a quo
exercendo juízo negativo de retratação.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 6745622), opinando pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução interposto pelo
MINIST
É
RIO PUBLICO DO ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO

em face de decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos do processo de execução do apenado
PATRICK RIBEIRO CAMPOS
, concedeu a progressão de regime prisional para o semiaberto e o livramento condicional ao reeducando.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta a impossibilidade da concessão da progressão de regime e do livramento condicional uma vez que o apenado possui contra si decreto de prisão preventiva.

Afirma que “
não há cabimento em conceder a progressão de regime a presos preventivos, tampouco o livramento condicional”.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a decisão recorrida a fim de que seja afastada a progressão de regime/concessão de livramento condicional.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursais,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses meritórias.

Com efeito, o col. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a “
prisão preventiva decretada em outro processo pode justificar o indeferimento da progressão de regime, se o delito em razão do qual foi decretada a prisão cautelar foi cometido durante a execução da pena em regime semiaberto, na medida em que, nos termos do art. 52 da Lei de Execuções Penais, "A prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave
". (AgRg no HC n. 791.083/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

No caso, conforme se verifica dos documentos constantes do processo de execução junto ao SEEU, o apenado teve a sua prisão preventiva decretada nos autos da ação penal nº 0003075-26.2021.8.08.0030 pela prática de crime cometido
durante
a execução da pena, o que levou a regressão para regime prisional mais gravoso diante de sua clara indisciplina no cumprimento da reprimenda.

Nesse contexto, embora tenha ocorrido a implementação do requisito objetivo para a progressão de regime e concessão do livramento condicional, resta evidente o não cumprimento do requisito subjetivo, razão pela qual se mostra inviável a progressão/livramento condicional nos moldes concedidos pelo Juízo
a quo
.

Em caso análogo, não foi outro o entendimento desta eg. Primeira Câmara Criminal:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO MINISTERIAL. PROGRESSÃO DE REGIME. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM OUTRO PROCESSO. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A prisão preventiva decretada em outro processo justifica o indeferimento da progressão de regime, se o delito em razão do qual foi decretada a prisão cautelar foi cometido durante a execução da pena em regime mais brando.
2. In casu, o executado foi preso preventivamente nos autos da ação penal nº 0018038-58.2020.8.08.0035, em trâmite na 4ª Vara Criminal de Vila Velha, circunstância que impede a progressão de regime ou a concessão de livramento condicional na execução atual, por se tratar de fato ocorrido durante o cumprimento da pena. 3. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 5005692-90.2023.8.08.0000, Relator: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO, 1ª Câmara Criminal, Data de Julgamento 14/02/2023).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para
DAR-LHE PROVIMENTO
, reformando a decisão recorrida a fim de indeferir o pedido de progressão de regime/concessão de livramento condicional.

É como voto.